Tribunal: TJDFT
Processo: 0715825-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715825-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERREIRA, COSTA &amp; CAMPOS ADVOGADOS AGRAVADO: JOSSIANE DUARTE DA SILVA, JOSSIANE DUARTE DA SILVA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FERREIRA, COSTA &amp; CAMPOS ADVOGADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília [IDs 64591173 e 64674984 (EMD) dos autos de origem], que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de JOSSIANE DUARTE DA SILVA e JOSSIANE DUARTE DA SILVA – ME, acolheu a impugnação à penhora apresentada pelas agravadas e determinou o desbloqueio dos valores penhorados por meio do sistema Bacen-jud, por identificar que a constrição judicial combatida recaiu sobre auxílio emergencial concedido pelo Governo Federal a uma das executadas (JOSSIANE DUARTE DA SILVA), que recebeu 2 (duas) cotas da proteção emergencial instituída pela Lei no 13.982/2020. A agravante exequente recorre da aludida decisão almejando sua completa reforma. Para tanto, afirma, em suma, que deflagrou o cumprimento de sentença relativo ao inadimplemento de contrato de honorários advocatícios entabulado entre as partes litigantes, no valor de R$ 4.470,48 (quatro mil, quatrocentos e setenta reais e quarenta e oito centavos). Dando seguimento ao feito executivo, foi ordenada a realização de penhora on line em nome das agravadas. Houve êxito parcial na diligência e as agravadas só então compareceram aos autos, momento no qual apresentaram respectiva defesa. O Juízo de origem, naquela fase processual, sopesando os argumentos apresentados pelas agravadas, reconheceu a impenhorabilidade da quantia bloqueada, e determinou a correspondente liberação. A parte agravante, em contraposição, defende a impossibilidade de acolhimento da impugnação à penhora apresentada pelas agravadas, destacando que há verdadeiro conflito de normas aplicáveis no caso vertente, ante a natureza jurídica alimentar do crédito que lhe assiste: cobrança de honorários advocatícios. Verbera que o Juízo a quo fundamentou a decisão agravada apenas em Recomendação do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, deixando de se pronunciar acerca do conflito de normas ventilado por ocasião dos embargos de declaração opostos em face da decisão ora atacada. Argumenta ainda pontos relacionados à nulidade processual, supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Requesta, ao final, a concessão de efeito suspensivo e o provimento da pretensão recursal para que “seja cassada a r. decisão de 64591173, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília–DF, nos autos no 0728022-28.2018.8.07.0001, vez que configurada grave nulidade processual consubstanciada na supressão de instancia e afronta ao princípio do grupo grau de jurisdição, tendo em vista que o MM. Julgador de piso não se manifestou sobre as principais teses capazes de infirmar seu julgamento, conforme argumentado no item III do presente recurso.” Subsidiariamente, “caso a r. decisão interlocutória não seja objeto de cassação, que seja então reformada, pelas razões expostas ao longo do presente, por ser medida de lidima justiça, conforme entendimento pacificado do C. STJ e deste E. TJDFT, não obstante o vasto arcabouço doutrinário que faz partes das razões recursais que abrilhantam o firmamento jurídico invocado.” (ID 16763043) É o relatório do necessário. DECIDO: De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, preparo devidamente recolhido (IDs 16753049 e 16753051), conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que o provimento liminar almejado pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade de provimento do recurso à baila. Cotejando detidamente os autos, depreende-se que o Juízo de primeiro grau bem fundamentou as razões de seu convencimento sobre a impenhorabilidade dos valores bloqueados judicialmente, destacando, no ensejo, que “Da análise do extrato de fls. 178 - PDF, esta demonstrado que o bloqueio judicial, no valor de R$ 1.200,00, de fato, recaiu em auxílio emergencial concedido a executada, que recebeu duas cotas do auxílio, sendo, por isso, em penhorável. Em relação a quantia de R$ 78,50, a qual a ré alega que a mantém em conta poupança, originária de pensão alimentícia, assim não restou comprovado. Mas é tão ínfimo o valor que não tem sentido algum dele privar a autora, já que atenderia apenas 1,3% do valor do débito.” ID64591173) Denota-se, portanto, que o Juízo de origem analisou com acuidade os fatos e os atos processuais relevantes ao deslinde da demanda, constatando, casuística e fundamentadamente, que a imensa parte da quantia constrita é decorrente do benefício financeiro, instituído pela Lei no 13.982/2020, pago pela União a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados que, de uma forma ou de outra, perderam sua renda em virtude da crise causada pela pandemia do coronavírus. Em que pese o suposto conflito de normas alegado pela agravante, sem olvidar da hierarquia do sistema normativo, percebe-se que o Juízo a quo bem agiu em reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados no caso à baila de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo art. 833, IV e X, do CPC e com a própria Recomendação 318/2020 do CNJ, que em seu art. 5o trata especificamente da hipótese ocorrida nestes autos. No particular, o crédito da agravante – honorários advocatícios – sem sombra de dúvida tem caráter alimentar. Contudo, em contrapartida, o valor bloqueado na conta bancária da agravada JOSSIANE DUARTE DA SILVA também ostenta tal natureza, e com um fator diferencial e determinante de somente ser concedido às pessoas que estão passando por situação de extrema vulnerabilidade social provocada pelo surto da Covid-19 que assola todo o território nacional. Ponderando as circunstâncias dos dois polos desta demanda a partir do contexto fático-probatório despontado dos autos, forçoso reconhecer que o direito à impenhorabilidade sobre valores oriundos de auxílio emergencial recebido pela agravada JOSSIANE DUARTE DA SILVA se sobrepõe ao direito asseverado pela recorrente por força, sobretudo, dos comandos postulados pelo princípio da dignidade da pessoa humana, dentro outras garantias fundamentais, que constituem um manancial axiológico para todo o ordenamento jurídico, bem como para os operadores do Direito de um modo geral. Calha frisar, por oportuno, que a parte agravada comprovou documentalmente a origem de tal quantia (IDs 62504334 e 62504337), ou seja, trouxe à colação fortes elementos de prova de que os valores constritos são, na imensa parte, provenientes do recebimento de auxílio emergencial, razão pela qual devem ser, de fato, desbloqueados, conforme determinado na decisão agravada. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento deste recurso pelo Órgão Colegiado, e não se vislumbrando risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há como se deferir liminarmente o efeito suspensivo correlacionado, especialmente porque, neste caso em exame, não se denota a configuração de nenhum dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Diante do exposto, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga-se o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 17 de junho de 2019. Desembargador ALFEU MACHADO Relator